Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-49.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão do acusado na posse da res furtiva – Seguro reconhecimento da vítima – Depoimentos de policiais seguros e coerentes – Prova suficiente – Não apreensão da arma de fogo – Irrelevância – Concurso de agentes bem demonstrado – Prisão apenas do acusado que foi reconhecido como sendo aquele que não usava arma – Qualificadoras bem demonstradas – Condenação mantida;
Roubo

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão do acusado na posse da res furtiva – Seguro reconhecimento da vítima – Depoimentos de policiais seguros e coerentes – Prova suficiente – Não apreensão da arma de fogo – Irrelevância – Concurso de agentes bem demonstrado – Prisão apenas do acusado que foi reconhecido como sendo aquele que não usava arma – Qualificadoras bem demonstradas – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Pena – Vulnerabilidade da vítima que foi surpreendida em área de alagamento – Circunstância que aumenta a intensidade do dolo – Pena base elevada – Ausência de justificativa para fixação de índice superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria – Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça – Penas reajustadas – Regime fechado – Cabimento – Recurso do Ministério Público provido, com o parcial acolhimento também daquele apresentado pela Defesa.